Tribunal: CARF
Processo: 10935.004924/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004924/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO PORCOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2007
FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago a título de férias gozadas, assim como o seu respectivo terço
constitucional, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição por expressa previsão legal e, portanto, sofre incidência das
contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004924/2009-34
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 114/120, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 93/104, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, relativas a Terceiros (INCRA e Salário-Educação), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, conforme descrito no auto de infração de fls.
02/43, DEBCAD n° 37.194.038-9, lavrado em 31/07/2009, referente ao período de 03/2005 a
12/2006, com ciência da RECORRENTE em 07/08/2009, conforme conforma assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 169.128,96, acrescido de juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 44/49), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas a Terceiros e tiveram como fatos geradores as remunerações pagas aos
segurados empregados que prestaram serviços à empresa no período fiscalizado, não declaradas
em GFIP, relativas ao estabelecimento matriz (CNPJ: 80.516.271/0001-33), filial (CNPJ:
80.516.271/0002-14) e à obra de construção civil (CEI: 14.130.0l509/73), como devidamente
especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
4.1. Rubrica 15-Terceiros, alíquota 5,2% - contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Outras Entidades incidentes sobre a remuneração dos empregados da
empresa;
4.2. Rubrica 15-Terceiros, alíquota 5,8% - contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Outras Entidades incidentes sobre a remuneração dos empregados do
estabelecimento 14130.01509/73 9 (obra de construção civil);
Conforme relatado pela autoridade fiscal, após análise da documentação contábil,
fiscal e de pessoal da RECORRENTE, foi constatado que a empresa deixou de recolher parte das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe
prestaram serviços no período, sendo o presente lançamento relativo às contribuições que
deixaram de ser declaradas em GFIP.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, os valores que embasaram o lançamento
foram coletados das folhas de pagamentos e corroborados pelos registros contábeis,
encontrando-se discriminados em planilhas anexas ao Relatório Fiscal (fls. 50/60) da seguinte
forma (fl. 45):
10.1. Planilha “Resumo da Folha de Pagamento - Estabelecimento /000X-XX” descreve
em cada competência e estabelecimento abrangidos pela operação fiscal as informações
decorrentes da Folha de pagamento, detalhando as bases de cálculo apuradas, os valores
que correspondem as contribuições da empresa, dos segurados e terceiros, as deduções,
os valores recolhidos e as diferenças apuradas;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

10.2. Planilha “Informações Declaradas na GFIP - Estabelecimento /000X-XX”:
descreve as informações prestadas pela empresa por intermédio da GFIP, considerando-
se apenas as guias válidas;
10.3. Planilha “Comparativo GFIP: Informações Declaradas x Não Declaradas -
Estabelecimento /000X-XX”: descreve as informações que deixaram de ser declaradas
em GFIP;
10.4. Planilha “Créditos Constituídos em Procedimentos Fiscais Anteriores”: descreve
os valores de contribuições incluídos em procedimento fiscal ou de cobrança
administrativa anterior e que foram apropriados na composição do Auto de Infração.
O respectivo relatório fiscal também informa que os valores foram agrupados por
Código de Levantamento, conforme fato gerador específico, sendo aplicadas as alíquotas
correspondentes sobre as bases de cálculo respectivas e aproveitados os recolhimentos e os
créditos decorrentes de procedimentos de cobrança anteriores, definidos da seguinte forma:
11.1. FO2 - FOLHA DA OBRA FORA GFIP: refere-se as contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da obra sujeitas à multa de mora de 24%.
11.2. FP2 - FOLHA NORMAL FORA GFIP: refere-se às contribuições incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa sujeitas ã multa de mora de 24%.
11.3. Z1 - TRANSFERIDO DO LEV FO2 (75%): refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da obra sujeitas à multa de ofício de 75%.
11.4. Z2 - TRANSFERIDO DO LEV FP2 (75%): refere-se as contribuições incidentes
sobre a remuneração dos empregados da empresa sujeitas à multa de ofício de 75%.
Por fim, em razão da MP 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade da
lei mais benéfica para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, comparando-se as
seguintes penalidades (fl. 47):
17.1. Multa de Mora de 24% (vinte e quatro por cento) para pagamento da obrigação no
prazo da impugnação (Lei n° 8.212/91, art. 35, II, letra "a", na redação da Lei n°
9.876/99).
17.2. Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata (Art. 35-A da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela MP 449, de 03.12.2008 c/c Art, 44, I da Lei n° 9.430/96).
Neste ponto, a autoridade fiscal esclareceu que “tratando-se de contribuições
sociais devidas a Outras Entidades, não há previsão legal para aplicação de multa por deixar
de declará-las em GFIP”. Desta forma, no presente caso, a multa mais benéfica é a prevista na
lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores (multa de mora do art. 35 da Lei n°
8.212/91), para todas as competências em que foram apuradas contribuições devidas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 66/88 em 08/09/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 07/08/2009 e apresentou defesa
tempestiva em 08/09/2009 (fls. 65 a 87), com as alegações a seguir sintetizadas:
1 - Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 13° salário, férias e
outras verbas de natureza indenizatória.
Alega que não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda as verbas salariais
relativas ao montante recebido pelos segurados a título de férias, férias proporcionais, o
terço constitucional e 13° salário, inclusive, acosta jurisprudência do TRF4 neste
sentido.
2- Da inconstitucionalidade e da ilegalidade dia contribuição destinada ao SAT.
Afirma que a contribuição para o SAT é inconstitucional e ilegal. Argumenta que a
Contribuição para 0 SAT tem natureza tributária, desta forma, deverá obedecer aos
princípios constitucionais da reserva absoluta da lei complementar, o da legalidade e
tipicidade cerrada e o da indelegabilidade da competência legislativa.
Alega que houve omissão nas disposições da Lei n° 8.212/91 quanto às definições de
atividade preponderante e risco de acidente, o que inviabilizaria a exigência da
contribuição, por não permitir ao contribuinte apurar qual a sua atividade preponderante
e nem o correspondente grau de risco. Argumenta que o Poder Executivo, na tentativa
de suprir a lacuna deixada pela lei, definiu a abrangência das expressões por meio dos
decretos n° 612/92 e 2.173/97, entretanto, tais definições não poderiam ter sido
regulamentadas por decreto, conforme depreende-se do disposto no art. 89, IV da
CF/88. Cita doutrina de Roque Antônio Carrazza e Aliomar Baleeiro, que orientam
neste sentido.
Aduz que o art. 97 do CTN dispõe que para se exigir ou aumentar tributo deve ser
realizado por meio de lei; além do que 0 art. 153 § 1° da CF/88 prevê que todos os
aspectos da regra-matriz da hipótese de incidência devem ser previstas em lei. Neste
segmento. traz as palavras de Alberto Xavier “...uma descrição rigorosa dos seus
elementos constitutivos. Cuja integral verificação é indispensável para a produção de
efeitos. pelas quais, verifica-se. que a lei instituidora deverá descrever
pormenorizadamente todos os elementos necessários a apuração do quantum debatur,
exigência incontornável do princípio da estrita legalidade. Desta forma, a lei ao ser
omissa quanto a definição de atividade preponderante e graus de risco das atividades,
não permite apurar qual a alíquota aplicável a base imponível, tornando a exação
inexigível, conforme averba os doutrinadores Roque Antônio Carraza e Aroldo Gomes
de Mattos.
Afirma que a descrição da regra-matriz é decorrente de função legislativa, não podendo
permitir o Poder Executivo suprir esta função, sob pena de violação ao princípio da
indelegabilidade de atribuições (art. 25 do ADCT). Alega se é vedado ao decreto
regulamentar concluir a obra do legislador muito menos podera faze-lo por meio de atos
administrativos inferiores, conforme previsto no mencionado art. 22, 11, § 3° da Lei no
8.212/91. Apresenta jurisprudência na qual o Juiz Federal de Campo Grande deferiu
medida liminar que reconhece que 0 Decreto 2.1.73/92, invadiu competência legislativa,
ao definir o conceito de atividade preponderante e a sua classificação em função do grau
do risco.
Argumenta que a contribuição para o SAT é uma contribuição adicional, com
destinação suplementar, não se confundindo com as instituídas para o financiamento da
seguridade social, como o Finsocial, Cofins, CSSL e INSS. Por conseguinte, tais
contribuições adicionais previstas no art. 1.95, §4° da CF/88 requerem lei
complementar, conforme está estampado no art. 154, 1. da CF/88. Nestas condições, a
lei 11° 8.212/91, art. 22, ll, feriu o disposto no art. 154, I, conforme Dora Martins de
Carvalho. Sustenta que somente após a edição da EC n° 20/98 houve a ampliação da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

base de incidência da contribuição para a Seguridade Social prevista no art. 195 da CF,
sendo assim, seria inconstitucional as Lei 11° 8.212/91 e 9.528/97.
Alega que o art. 2° da Lei 9.732/98 é inconstitucional pois instituiu um acréscimo às
alíquotas da contribuição para o SAT por criar uma nova contribuição, com finalidade
diversa, qual seja, financiar a aposentadoria especial. Ainda, afirma que a norma
constitucional insculpida no inciso I do art. 154 da CF/88 que a nova contribuição não
observou o princípio da não-cumulatividade, ou seja, não poderia incidir em cascata.
Como ocorreu in concreta.
3 - Da inconstitucionalidade e da ilegalidade da contribuição destinada ao Salário
Educação e Terceiros.
Conforme foi exposto, também, houve o desrespeito ao princípio da legalidade,
mostrando-se inconstitucional o salário Educação e do INCRA, devendo as respectivas
rubricas serem afastadas.
4 - Da multa.
Alega que a autoridade fazendária aplicou multa de ofício de 75% e multa de mora de
24%, sendo que os percentuais aplicados tem caráter confiscatório. Afirma que não
houve lançamento de ofício da totalidade dos débitos, tendo em vista que parte do
débito foi declarada em GFIP. Aduz que quanto as contribuições declaradas em GFIP
ocorreu o lançamento por homologação e não por ofício, portanto, devem ser afastada a
multa de ofício, incidindo apenas a multa de mora. Também deve ser excluído a multa
sobre as parcelas 13/2005 e 13/2006, conforme ressaltado.
Apresenta jurisprudência sobre a vedação ao caráter confiscatório da penalidade
aplicada e que cada vez mais o valor da multa deve levar em conta o contexto
econômico vigente. Cita que a própria multa moratória foi reduzida de 10% para 2 %,
não se fazendo viável a aplicação de penalidade em patamar de 75%.
5 - Da Taxa SELIC.
Afirma que a aplicação da taxa SELIC como índice de taxa de juros para créditos
tributários contraria entendimento doutrinário e jurisprudencial. Alega que um ato
administrativo emanado do Banco Central do Brasil, sendo assim não poderia servir de
base para retirar parte do patrimônio do contribuinte, pois estaria infringindo o Princípio
Constitucional da Legalidade.
Aduz que o art. 13 da Lei 11° 9.065/95 apesar de autorizar a utilização da taxa SELIC
como índice de juros a serem aplicados aos tributos, não consolida como se dará a
forma de apuração dos valores. Alega que a aplicação da SELIC como forma de
composição dos juros moratórios é inadmissível, vez que tal atribuição deve ser feita
por lei, pois somente o poder legislativo poderá produzir atos com caráter impessoal e
que obrigue a todos. Argumenta que é vedado ao ato administrativo inovar a ordem
jurídica somente poderão explicitar a lei. Apresenta jurisprudência do Min. Octávio
Galloti na ADIN n“ 493-O/DF, quando define que a SELIC é um meio de remuneração
e não de indenização.
Afirma que o art. 161 § 1° do CTN dispõe sobre o assunto, sendo assim deve-se afastar
a aplicação da taxa SELIC como índice de aplicação dos juros, utilizando-se o índice de
1% ao mês. Cita jurisprudência do STJ que reconhece a natureza de juros
remuneratórios da taxa selic.
Alega que a taxa SELIC foi criada pela Resolução n° 1.124/86 e regulamentada pela
Circular do Banco Central do Brasil n° 2.727/96, portanto, inconstitucional por violar o
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

princípio da legalidade, conforme dispõe os art. 5”, inciso II e 150, inciso I da CF/88.
Acosta jurisprudência do Min. Franciulli Netto, no RESP n° 215.881/PR referente a
inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Argumenta que deve ser aplicado o previsto no art. 16] § 1° do CTN e que o fato de
mencionar “se a lei não dispuser de modo diverso", não dá legitimidade à cobrança dos
juros pela taxa selic, pois as leis que mandam aplicá-la não a criaram. Ainda, sustenta
que o disposto no § 3” do art. 192 da CF/88 limitam os juros à 12% ao ano, inclusive,
acosta jurisprudência neste sentido.
Conclui que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora é ilegal e inconstitucional,
demonstrando-se abusiva e excessiva, constituindo-se em enriquecimento sem causa,
devendo-se aplicar o índice de 1% ao mês como máximo de cobrança dessa modalidade
de juros na dívida tributária.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PN julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 93/104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDIENCIÁIUAS
Ano-calendário: 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGITIMIDADE.
É pacífico entendimento. no STF sobre a legitimidade da cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre O décimo terceiro salário (gratificação natalina).
ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS.
A remuneração adicional de férias de que trata O inciso XVII do art. 7° da Constituição
Federal integra o salário de- contribuição (Art. 28, I, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 214,
§4“, do RPS - Regulamento da Previdência Social).
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA INCONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuição destinadas ao Salário-Educação e ao INCRA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/05/2010,
conforme AR de fl. 106, apresentou o recurso voluntário de fls. 114/120 em 10/06/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, conforme os seguintes
tópicos:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

i)
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 13° salário,
férias e outras verbas de natureza indenizatória;
ii)
Da inconstitucionalidade do INCRA e salário educação, conforme decisão
proferida pelo STF;
iii)
Da multa (caráter confiscatório, além de não se enquadrarem de acordo
com a correta interpretação legislativa, pois não houve lançamento de
ofício uma vez que quase a totalidade dos débitos já havia sido informado
nas GFIPs entregues em época própria, devendo apenas incidir a multa de
mora);
iv)
Da Taxa SELIC (ilegal e inconstitucional).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre 13o, Férias e verbas
indenizatórias
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE defende a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o 13o salário, férias e o terço constitucional de férias por
alegar que tais verbas teriam natureza indenizatória e não estariam sujeitas à incidência do
imposto de renda.
Não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre o 13o salário, férias e o
respectivo terço constitucional decorre da expressa previsão contida no art. 28 da Lei no
8.212/1991, o qual determina que todos os rendimentos auferidos pelos segurados fazem parte do
salário de contribuição, com exceção daqueles expressamente listados no art. 28, § 9o, também
da Lei no 8.212/1991. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em
regulamento.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Como é possível observar da norma, acima transcrita, o 13o salário está
expressamente incluído por força do art. 28, §7o da Lei no 8.212/1991. No que diz respeito às
férias o terço constitucional, o referido art. 28, §9o, apenas excepciona a incidência das
contribuições no caso de férias indenizadas e o respectivo terço constitucional, além de alguns
tipos de verdadeiras indenizações, mas sem mencionar os valores pagos a título de férias comuns
(férias gozadas) e o seu respectivo terço constitucional.
Sobre o tema, o Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048/99),
prevê em seu art. 214, § 4o, justamente que o valor pago a título de férias gozadas integra o
salário-de-contribuição para efeitos de recolhimento das contribuições previdenciárias:
RPS – Decreto no 3.04/91:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Constituição Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
Vale ressaltar que o RECORRENTE não apresentou aos autos nenhum
documento comprovando que a fiscalização incluiu indevidamente alguma verba prevista no rol
de exceção do art. 28, §9o da Lei no 8.212/1991 na base de cálculo do lançamento. O
RECORRENTE apenas pleiteou de maneira genérica a impossibilidade de tributação sobre os
valores pagos a título de férias, 13o salário e “verbas indenizatórias”. Em outras palavras, não
tratou da suposta inclusão indevida no lançamento de verba prevista no rol de exceção.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

Caberia ao RECORRENTE ter demonstrado que alguns valores incluídos na base
de cálculo do lançamento foram decorrentes de pagamentos de férias indenizadas, por exemplo,
o que não foi feito, pois a defesa se resume a afirmar que o pagamento de férias e o respectivo
adicional de um terço não seriam base das contribuições previdenciárias, o que não merece
prosperar, pois as férias gozadas têm natureza remuneratória.
Sendo assim, não estando comprovado que se tratam de verbas que a lei
expressamente excepciona a incidência das contribuições previdenciárias, não há como se afastar
a tributação. Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, tendo em vista que o 13o salário e as férias gozadas não estão no rol de
exceção previstos no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, não cabe a este órgão reconhecer a não
incidência do tributo sobre tais verbas. Se assim o fizer, este CARF estaria reconhecendo, ainda
que indiretamente, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.212/1991, o que é vedado,
pois não compete a este órgão julgador reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos
termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, importante esclarecer a questão envolvendo a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas e o posicionamento
dos Tribunais Superiores sobre o tema.
O Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015) prevê em seu art. 62, §2o, que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC devem ser observada pelos
Conselheiros do CARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido, sabe-se que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da
não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de
férias gozadas, dada a sua natureza indenizatória/compensatória, conforme restou decidido
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, apreciado sob a sistemática dos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC). A decisão gerou o Tema/Repetitivo no 479 e
originou a seguinte tese:
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa).
No entanto, houve o sobrestamento dos efeitos da referida decisão do STJ em
razão do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
conforme decisão da Vice-Presidência do STJ de 25/07/2015. Inicialmente, os efeitos da decisão
do STJ foram suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, o qual trata da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade (Tema de Repercussão Geral 163/STF), cuja
tese fixada foi a seguinte:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
Referida decisão transitou em julgado em 16/04/2019.
Posteriormente, após o julgamento do RE no 593.068/SC (mas antes do seu
trânsito em julgado), o STJ informou que os efeitos da decisão proferida no REsp no
1.230.957/RS estavam suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, cuja
repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema de Repercussão Geral 985/STF) e no qual se
discute a natureza jurídica do terço de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência de
contribuição social, sem fazer distinção sobre se tratar de remuneração de servidor público ou
não.
Em agosto de 2020, o STF julgou o RE no 1.072.485/PR e fixou a seguinte tese
para o Tema de Repercussão Geral 985/STF:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
Contudo, foram opostos diversos embargos de declaração em face da decisão do
STF, os quais estão pendentes de apreciação. Sendo assim, referida decisão não é definitiva,
razão pela qual permanecem sobrestados os efeitos da decisão do STJ proferida no REsp no
1.230.957/RS.
Portanto, o que se tem hoje é a não imposição da vinculação dos conselheiros do
CARF ao decidido no REsp no 1.230.957/RS pelo STJ, pois os efeitos desta foram suspensos
pelo próprio STJ já que a questão envolvendo a incidência de contribuição social sobre o terço
constitucional de férias foi elevada ao nível constitucional (Tema de Repercussão Geral 985/STF),
não havendo decisão definitiva do Supremo sobre a matéria, como visto.
Logo, não há que se falar em não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as verbas pleiteadas pelo RECORRENTE (13o salário, férias e o respectivo terço
constitucional).

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

Das Alegações de inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao Salário Educação e
ao INCRA.
O RECORRENTE continua seu recurso alegando a inexigibilidade da
contribuição para o salário educação e para o INCRA, ao afirmar que o STF declarou
inconstitucional o art. 1o da Lei no 8.540/92 quando do julgamento do RE 363852. No entanto,
referido precedente trata da cobrança do FUNRURAL antes da Lei no 10.256/2001, não
possuindo qualquer pertinência temática com o caso em apreço.
Mesmo assim, o RECORRENTE afirma que seriam inconstitucionais as
contribuições devidas ao salário educação e ao INCRA pois estas teriam a mesma natureza
jurídica do FUNRURAL, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF quando do julgamento
do RE 363852.
Em princípio, importante salientar que não há qualquer relação entre as
contribuições devidas ao salário educação e ao INCRA com o FUNRURAL . A fundamentação
legal para do FUNRURAL devido pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial
está prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja arrecadação e recolhimento está a cargo da
empresa adquirente da produção rural por força da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
O salário-Educação encontra-se previsto na Lei no 9.424/96 e não possui qualquer
relação com o FUNRURAL acima detalhado:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Já a cobrança da contribuição ao INCRA encontra-se prevista Lei n° 2.613/55, no
Decreto-Lei n° 1.146/70, na Lei Complementar n° 1.110/70 e na Lei Complementar no 11/71,
como informou a DRJ de origem. Transcreve-se algumas normas dos mencionados diplomas
legais:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

Lei Complementar no 11/71:
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor sôbre o valor comercial
dos produtos rurais, e recolhida: (Vide Decreto no 87.043, art3 §3o de 1982)
a) pelo adquírente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para êsse fim,
em tôdas as obrigações do produtor;
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos vendê-los ao
consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior;
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.

Decreto-Lei n° 1.146/70:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. (Vide Lei Complementar no 11, de 1971)

Lei n° 2.613/55:
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumeradas: (Vide Lei 5.097, de 1966) (Vide
Decreto Lei no 1.146, de 1970) (Revogado pelo Decreto Lei no 1.146, de 1970)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento)
sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores. (Revogado pelo
Decreto Lei no 1.146, de 1970)
Do acima exposto, nota-se que o art. 15, inciso II, da Lei Complementar no 11/71
destinou uma parcela da contribuição do INCRA ao FUNRURAL, mas isso não significa que
esta contribuição é a mesma daquela prevista pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, a qual é devida pelo
empregador rural pessoa física e pelo segurado especial. O próprio art. 15 da Lei Complementar
no 11/71 faz essa distinção nos seus incisos I e II, como acima exposto.
Nota-se que a cobrança do chamado FUNRURAL devido pelo empregador rural
pessoa física e pelo segurado especial é feita em substituição à contribuição patronal e ao SAT.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE de que o FUNRURAL, a contribuição
ao INCRA e o salário educação, teriam a mesma natureza jurídica e origem.
Outrossim, a decisão firmada pelo STF quando do julgamento do RE 363852 não
se aplica à cobrança do FUNRURAL após a vigência da Lei no 10.256/2001, como já decidiu o
STF.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

Todavia, como exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da cobrança de quaisquer
das contribuições para Terceiros lançadas.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.

Da multa
No que diz respeito às multas, o contribuinte alega que a incidência de multa de
ofício apenas é possível nos casos de lançamento de ofício, e que não seria o caso, haja vista que
o contribuinte entregou a GFIP, constituindo o crédito tributário.
De fato, a GFIP constitui o crédito tributário, mas apenas no que diz respeito às
informações ali constantes. Seria o caso de apresentação de GFIP informando a existência de um
débito R$ X, mas que o contribuinte não efetuou o recolhimento do tributo devido. Neste caso, a
fiscalização não precisaria constituir o crédito tributário, podendo inscrever o montante
diretamente em dívida ativa para fins de execução.
Tal circunstância não se confunde com o presente lançamento. No caso concreto,
o contribuinte não declarou (ou declarou a menor) o total da remuneração paga aos segurados
empregados que lhe prestaram serviço em relação ao estabelecimento matriz (CNPJ:
80.516.271/0001-33), filial (CNPJ: 80.516.271/0002-14) e à obra de construção civil (CEI
14130.0l509/73), sendo necessário o auditor fiscal proceder com uma fiscalização a fim de
verificar o real montante do tributo devido. Foi, portanto, um lançamento de ofício, circunstância
que enseja a penalidade da multa de ofício.
O relatório fiscal é claro ao expor que o lançamento ocorreu após análise da
documentação contábil, fiscal e de pessoal da RECORRENTE, oportunidade em que “foi
constatado que a empresa deixou de recolher parte das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços no período” (fl. 45), sendo o
presente lançamento relativo às contribuições que deixaram de ser declaradas em GFIP, nos
termos dos itens 8, 9 e 10 do Relatório Fiscal (fl. 45):
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

8. As contribuições sociais devidas, não recolhidas e não declaradas em GFIP foram
incluídas em Auto de Infração — AI, com os acréscimos legais respectivos e aplicadas
as penalidades previstas na legislação.
9. Já as contribuições que foram declaradas em GFIP serão objeto de procedimento de
cobrança administrativa formalizada por meio de Intimação de Pagamento — IP e
Lançamento de Débito Confessado em GFIP — LDCG. •
10. Os valores que serviram de base ao lançamento fiscal encontram-se discriminados
em planilhas anexas conforme fato gerador respectivo e foram coletados das folhas de
pagamento corroboradas pelos registros contábeis, da seguinte forma:
(...)
Como o presente processo trata de um Auto de Infração – AI, e não de uma
Intimação de Pagamento – IP ou de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG,
evidente que a cobrança em análise recai sobre parcela da remuneração não declarada em GFIP,
portanto sujeita à multa de ofício.
No entanto, como bem explanou a autoridade fiscal no item 17 e seguintes do
relatório Fiscal (fl. 47), houve a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte: a atual
multa de 75% decorrente do lançamento de ofício ou a multa de mora que vigorava à época dos
fatos. Como o crédito tributário envolve apenas contribuições destinadas a Terceiros (que não
são base da multa CFL 68, aplicada por falta de declaração em GFIP), verificou-se que “a multa
mais benéfica é a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores (Lei n°
8.212/91), para todas as competências em que foram apuradas contribuições devidas”.
Portanto, no presente processo, não houve lançamento da multa de 75%, mas tão-
somente a cobrança da antiga multa de mora.
Quanto aos argumentos implícitos de efeito confiscatório da multa, tal qual
mencionado anteriormente, não compete ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da
legislação tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF, novamente transcrita adiante:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo contribuinte no que dizem respeito à multa.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004924/2009-34

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital